Tribunal: TJES
Processo: 5012780-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012780-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARACAUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ERNANDO VIEIRA DE MENDONCA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Araçaúna Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Ernando Vieira de Mendonça, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento na Súmula 519 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do art. 85, §1º, do CPC, quanto à condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença; (ii) analisar se a Súmula 519 do STJ, que impede a fixação de honorários advocatícios em caso de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, permanece vigente diante do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, por si só, não configura resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, alinhando-se ao princípio da causalidade e ao entendimento sedimentado pelo STJ na Súmula 519.

O art. 85 do CPC prevê a fixação de honorários em atos específicos, mas essa previsão deve ser aplicada com parcimônia e em conformidade com a função da fase executiva, evitando desequilíbrios processuais.

A interpretação da Súmula 519 do STJ, corroborada pelo Tema Repetitivo nº 408, mantém-se hígida, mesmo após o CPC/2015, em razão da inexistência de atuação abusiva ou litigiosa pelo devedor em hipóteses como a dos autos.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais em casos de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, por não configurar resistência injustificada, não enseja condenação em honorários sucumbenciais.

A Súmula 519 do STJ permanece aplicável sob o CPC/2015, garantindo o equilíbrio e a razoabilidade na fase executiva do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §1º; CPC, art. 525, §4º; Súmula 519 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.134.186/RS (Tema 408); TJES, Agravo de Instrumento nº 5003124-67.2024.8.08.0000; TJES, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 5005915-09.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003074-12.2022.8.08.0000.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012780-48.2024.8.08.0048

AGRAVANTE
: ARAÇAÚNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO
: ERNANDO VIEIRA DE MENDONÇA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARAÇAÚNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada contra
ERNANDO VIEIRA DE MENDONÇA
, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da parte exequente, deixando de arbitrar honorários sucumbenciais com base na Súmula 519 do STJ.

Em seu recurso (id. nº 9627490), o agravante alega que a decisão combatida viola os dispositivos do Código de Processo Civil, especialmente o art. 85, §1º, que prevê a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, independentemente do acolhimento ou rejeição da impugnação.

Além disso, argumenta que a Súmula 519 do STJ encontra-se superada pela nova legislação processual.

Muito bem. Inicialmente, verifico que a controvérsia teve origem na fase de cumprimento de sentença, onde a agravante, requereu a condenação do recorrido, em honorários advocatícios após a rejeição liminar de sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Ao examinar os autos, constato que o agravante sustentou que a impugnação foi apresentada de forma genérica, sem detalhamento de valores incontroversos ou apresentação de cálculos adequados, infringindo o art. 525, § 4º do CPC.

Em razão disso, o juízo de origem rejeitou os fundamentos do agravado, homologou os cálculos trazidos pela recorrente e determinou a continuidade do cumprimento de sentença. No entanto, deixou de arbitrar honorários sucumbenciais, o que motivou o presente recurso, dado o impacto direto no direito ao ressarcimento da parte vencedora pelos custos com a representação legal.

Friso que a Súmula nº 519 do STJ, corroborada pelo Tema Repetitivo nº 408 da mesma Corte Superior, reflete o princípio da causalidade, balizando que honorários advocatícios não são devidos em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Dito isso, a lógica subjacente considera que tal rejeição não configura resistência injustificada ao cumprimento da obrigação. Como se vê, trata-se de assegurar equilíbrio processual, evitando onerar o devedor em hipóteses onde inexiste atuação litigiosa abusiva.

De mais a mais, aplica-se também ao caso o princípio da razoabilidade, pois a imposição de honorários na simples rejeição da impugnação seria incompatível com a função do cumprimento de sentença como fase executiva.

Não bastasse, o art. 85, do CPC, ao prever a fixação de honorários por atos específicos, reforça que esses devem ser aplicados com parcimônia e em situações justificadas. Tal solução visa preservar o contraditório e a ampla defesa, pilares do devido processo legal.

Nesse mesmo sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA REJEITADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1 – Da redação das Súmulas nº.s 517 e 519, do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que, no cumprimento de sentença são cabíveis os honorários advocatícios fixados em despacho inaugural ou ao final do procedimento,
mas não em decorrência de decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo devedor
. 2 - “
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
” (REsp n° 1.134.186/RS, Tema 408) 3 - Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5003124-67.2024.8.08.0000, Rel. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/08/2024 - grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO COMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. SÚMULA Nº 519, DO E. STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em que pese o inconformismo da recorrente, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, remanesce hígida a súmula nº 519, do e. STJ, segundo a qual “
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
.” 2. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 5005915-09.2024.8.08.0000, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/09/2024 - destaquei).

[...] II - Em que pese a pretensão do agravante de aplicação do art. 85, §7º do CPC, para que seja fixado honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da execução, é sabido que nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408)
a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios
(Súmula nº 519 do STJ). Precedentes da Colenda Corte Cidadã. III – Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento nº 5003074-12.2022.8.08.0000, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/11/2022 - grifei).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões